Tribunal: TJMT
Processo: 0012985-70.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012985-70.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (APELANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do Código de Processo Civil. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo de Brito Candido
, em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que a unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo d
a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012985-70.2015.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o exequente não possui título líquido, certo e exigível (ID. 203599182).

Alega o Embargante que o acórdão atacado é contraditório e omisso, uma vez que o embargante preenche todos os requisitos expressos na norma vigente, eis que o valor buscado na execução está expresso na unificação dos dois históricos das primitivas Cartas de Créditos, ou seja, manifesto em sua existência; delimitado na sua extensão quando, somados, deram o total da execução, nem mais nem menos e, estão aptos a serem exigidos, pois podem ser cobrados a qualquer momento, visto que, foram legalmente entregues ao credor/Exequente/Embargante, pelo chefe do setor competente da PGEMT, assim como, poderiam ser transacionados com terceiros.

Aduz que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a condenação do Embargante nas custas e honorários de sucumbência, estes em favor do órgão devedor/Executado, o Estado de Mato Grosso.

Ao concluir, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração (ID. 204750165).

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refuta toda a argumentação deduzida pela Embargante, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ID. 205015164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso vertente, o acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em quaisquer dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente a contradição.

Não obstante, a embargante tenta de forma hercúlea fazer vencedora a tese de que o título que pretende executar (saldo remanescente de carta de crédito), possui liquidez, certeza e exigibilidade, capaz de lastrear a Ação de Execução proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

. Vejamos excerto da fundamentação do mencionado voto:

“Conforme muito bem consignado no
decisum
fustigado, o ponto nevrálgico da problemática reside em se saber se o histórico da carta de procuradores acostado aos autos (ID. 919878762), emitido por Técnico da PGE, constituiu título executivo extrajudicial apto a embasar a presente execução, uma vez que as vias originais destes documentos se encontram inseridas em processos de compensação.

Ao nos socorremos nos ditames legais, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa, quais os documentos são considerados como título executivo extrajudicial, sendo certo que o documento denominado “saldo remanescente de cartas de crédito” lá não estão contemplados, haja vista que estes se traduzem em planilhas de valores das supostas verbas salariais remanescentes firmadas por um servidor da PGE/MT, em dessa maneira, não estão eivados de liquidez, certeza e exigibilidade”.

Mister anotar, que a fundamentação esposada encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado pelas vias dos aclaratórios.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o artigo 371 do Código de Processo Civil. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018).

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024